Tribunal: TJMT
Processo: 8045809-32.2016.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8045809-32.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONSVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.438.887/0001-18 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8045809-32.2016.811.0001

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra de Rondonópolis – MT

Recorrente(s):
OI S.A.

Recorrido(s):
CONSVIDRO COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta: 75

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO SERVIÇOS DE TELEFONIA – IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ­ EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL – DATA DO FATO GERADOR DEVE SER CONSIDERADA PARA CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO - CRÉDITO CONCURSAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 1.051 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 51 DO FONAJE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O e. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

RELATÓRIO

Recuso Inominado interposto pela parte Executada, ora Recorrente em face de sentença que negou o conhecimento dos Embargos ao cumprimento de sentença por ausência de caução e discordância em relação ao valor exequendo, considerado excessivo.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Egrégia Turma:

Recurso interposto pela Executada/Recorrente em face de sentença proferida em cumprimento de sentença de Título Executivo Judicial, constituído pela condenação em danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por má-prestação de serviços prestados pela concessionária de telefonia OI. S.A. Concedida e confirmada a liminar para restabelecimento de linhas telefônicas, sob multa por descumprimento limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recurso deve ater-se ao pedido, que no caso corresponde a condenação em danos morais, confirmados em acórdão proferido em 30.07.2020. Excluído da análise o valor de multa, por inexistência de manifestação da parte Autora em cumprimento de sentença.

A Recorrente traz nas suas razões recursais sua insurgência por não ter sido analisado os Embargos à Execução, considerados pelo juízo de 1° grau improcedentes pela não apresentação de garantia ao Juízo. Aplicação do Enunciado 117 do FONAJE
[1]
.

A controvérsia dos autos se encontra na possiblidade do conhecimento dos Embargos ao cumprimento de sentença, prescindindo depósito de valores a título de caução e ao valor exequendo.

Consigno que, em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença. 2- O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (negativação indevida ocorrida em 08/04/2016). Precedentes do STJ. 3- O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial. 4- In casu, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (20/6/2016). 5- Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial. 6- Recurso conhecido e provido. (Grifo nosso).

(N.U 1000970-64.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

Havendo recusa a análise de Recurso Inominado por falta de caução, é medida de justiça acatar o pedido nesse ponto e analisar o petitório.

A empresa Oi S/A, que se encontra em Recuperação Judicial, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão das falhas na prestação do serviço da ré que tiveram início em abril de 2016.

Em cumprimento de sentença, a recorrente se insurgiu quanto à forma de atualização dos débitos apresentada pela exequente, ora recorrida, opondo embargos à execução, com fundamento no excesso de execução, defendendo que o crédito aqui discutido se submete aos efeitos de sua recuperação judicial.

Sustenta que o fato gerador que motivou a demanda se deu em momento anterior ao pedido recuperação judicial que ocorreu em 20/06/2016, de modo que se aplica ao presente caso a regra disposta no art. 9º, II, da Lei n. 11.101/2005.

Sobre o tema, o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O e. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do Tema 1.051, definindo que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

No caso destes autos, os fatos geradores que culminaram na condenação ao pagamento por danos morais se deram nos meses de abril e maio do ano de 2016, conforme narrado pela autora na exordial, anterior, portanto, à data de distribuição do pedido recuperacional que ocorreu em 20/06/2016.

Por conseguinte, como se trata de crédito concursal, vê-se que há manifesto excesso de execução, pois a parte exequente apresentou cálculo do débito em dissonância ao disposto no art.

9º, II, da Lei n. 11.101/2005.

De acordo com o disposto no art. 52, IX da Lei n. 9.099/95:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(....)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Dessa forma, ao valor da condenação devido pela empresa recuperanda, ora recorrente, devem ser aplicados os termos iniciais dos juros e correção monetária dispostos em sentença até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016), consoante estabelece o art. 9º, II da Lei n. 11.101/2005, como fez a executada, ora recorrente, no cálculo da pág. 4 do id. 123681237.

Além disso, o Enunciado 51 do FONAJE estabelece que os processos em desfavor de empresas em recuperação judicial devem prosseguir até a prolação de sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, a fim de possibilitar à parte a habilitação de seu crédito no tempo e modo adequados nos autos do processo recuperacional.

Assim, em que pese o título executivo tenha sido constituído por força de sentença judicial proferida nestes autos, a fase de cumprimento de sentença não pode continuar a ocorrer no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, cabendo à parte exequente, ora recorrida, habilitar seu crédito junto ao Juízo Recuperacional, observados os preceitos da Lei n. 11.101/2005.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe

provimento
,

a fim de reconhecer o excesso de execução na monta de
R$ R$ 4.305,66 (quatro mil e trezentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), com fundamento no art. 52, IX, b, da Lei n. 9.099/95, e, por conseguinte,
homologo
o cálculo apresentado pela empresa executada, eis que está em conformidade com os termos da sentença e da Lei n. 11.101/2005,
julgando extinto
o presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 51, II e

§1º

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 51 do FONAJE.

Consigno que caberá ao juízo de origem providenciar a expedição da respectiva certidão de crédito
em favor do exequente
, conforme cálculo apresentado na pág. 4 do id. 123681237
, para que possa providenciar a habilitação do montante nos autos do processo de recuperação judicial da empresa executada, ora recorrente.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

ENUNCIADO 117 É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022